Tribunal: TJSP
Processo: 1031939-61.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - LOTE DE TERRENO ADQUIRIDO A PRESTAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS EM ABERTO – PRAZO QUE NA ESPÉCIE É DECENAL – CONTAGEM A PARTIR DO ÚLTIMO VENCIMENTO – MORA CONFESSADA – NOTIFICAÇÃO QUE INTERROMPEU O PRAZO HAVIDA POR VÁLIDA – RECONVENÇÃO ACATADA – RESCISÃO CONTRATUAL AUTORIZADA – DEVOLUÇÃO DE VALORES COM RETENÇÃO DE 25% - BENFEITORIAS COM RESSARCIR –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - LOTE DE TERRENO ADQUIRIDO A PRESTAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS EM ABERTO – PRAZO QUE NA ESPÉCIE É DECENAL – CONTAGEM A PARTIR DO ÚLTIMO VENCIMENTO – MORA CONFESSADA – NOTIFICAÇÃO QUE INTERROMPEU O PRAZO HAVIDA POR VÁLIDA – RECONVENÇÃO ACATADA – RESCISÃO CONTRATUAL AUTORIZADA – DEVOLUÇÃO DE VALORES COM RETENÇÃO DE 25% - BENFEITORIAS COM RESSARCIR – PROIBIÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DECISÃO REFORMADA – APELO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997935
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031939-61.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BAMBI
IMOBILIÁRIA E INVESTIMENTOS LTDA, são apelados CARLOS ROSENDO DA
SILVA e SANDRA REGINA FERREIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1031939-61.2018.8.26.0224
APELANTE: BAMBI IMOBILIÁRIA E INVESTIMENTOS LTDA
APELADOS: CARLOS ROSENDO DA SILVA E SANDRA REGINA FERREIRA
SILVA
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ: ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA
AÇÃO: PROMESSA DE COMPRA E VENDA
VOTO No 30780
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - LOTE DE
TERRENO ADQUIRIDO A PRESTAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA
COBRANÇA DE PARCELAS EM ABERTO – PRAZO QUE NA
ESPÉCIE É DECENAL – CONTAGEM A PARTIR DO ÚLTIMO
VENCIMENTO – MORA CONFESSADA – NOTIFICAÇÃO
QUE INTERROMPEU O PRAZO HAVIDA POR VÁLIDA –
RECONVENÇÃO ACATADA – RESCISÃO CONTRATUAL
AUTORIZADA
–
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
COM
RETENÇÃO DE 25% - BENFEITORIAS COM RESSARCIR –
PROIBIÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DECISÃO
REFORMADA – APELO PROVIDO.
Trata-se de Apelação Cível, vituperando a r. sentença de fls., que houve por
procedente em parte feito Ordinário, no qual buscava a A. declaração de consumação de
prescrição de cobrança de prestações, relativas a terreno adquirido da Imobiliária
Requerida rijo o “decisum” no argumento de que a Notificação procedida pela Supda.
não bastou à interrupção do prazo, reconhecida então a ocorrência do instituto, mas
afastada a Adjudicação, ante a mora confessada, havida por improcedente a Reconvenção;
sucumbência definida.
No recurso de fls. anota a vencida da gratuidade, e que em decorrência da
pandemia “a incapacidade financeira é presumida” inexistente a prescrição, aplicando-se
o prazo de dez anos, firmado o pacto sob a égide do Código de 1916, consumada em 1917,
incluídos os AA. no SPC em 2016, e aplicando-se o Art.202 do Código Civil, e no ano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2000 os Apelados pagaram prestação vencida em 1997, de rigor acatamento da
Reconvenção, pois que a prescrição da cobrança das parcelas não atinge aquela quanto à
resolução do pacto, restituídos valores de 70% do que foi pago, com os tributos a cargo do
Apelado.
Recurso bem processado, e respondido.
Esse o breve relato.
Com efeito, manifesto o equívoco da empresa Apelante, com dizer a fls. que
ante a pestilência “a incapacidade financeira é presumida” nem se sabendo de onde a
longa e cansativa apelação interposta obteve tal conceito, que não consta de Lei.
Para não mais atrasar a prestação jurisdicional, concede-se diferimento

ficando as mais questões, como o valor da causa, com ser decidido em Primeiro Grau.
Descendo à matéria do mérito, ver que a parte A. estava em mora
fato
reconhecido pela R. sentença; assinado o Contrato em MAIO DE 1995, a última prestação
dataria de OUTUBRO DE 2007 hialina a erronia da inicial, com o brandir de outras
datas, a fls.07.
O prazo prescricional implica no exame do Art.2.028 do Código Civil; este
manda que em 2002 deveria ter havido mais de dez anos do início da fluência para que se
aplicara a novel Legislação como houve a redução do prazo, que era vintenário, mas
como o prazo da prescrição iniciar-se-ia na data de 2007, aplica-se o Código de 2002.
O prazo fôra, então DECENAL; nesse sentido sempre decide esta Câmara,
além do precedente brandido a fls.180 além do que o pagamento dependeria de cálculos,
ante os acréscimos contratuais incidentes.
Findaria esse prazo em OUTUBRO DE 2017.
Porém, a fls.84 dos autos existe a assinatura da A. em uma Notificação, datada
de 12.04.2008, onde ela A. era convocada para comprovar pagamento de prestação

inequívoca a COMUNICAÇÃO DA MORA, a que anuiu ela Reqte.; demais disso, esta
vem CONFESSADA na inicial, implicando no reconhecimento da inexistência de
prescrição, à luz do Art.202 VI do Código Civil além do que a inserção de dados da parte
A. no S.P.C. TAMBÉM IMPLICA NO RECONHECIMENTO DA INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO, ato inequívoco e extra-judicial de que havia débito.
Mas, a prescrição não se consumou; é que a Notificação de fls.116 não teve
negado seu recebimento fato esse que passou despercebido pelo Honrado Prolator da R.
decisão objurgada, e ali consta assinatura de recebimento, em data de 03.03.2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havendo-se como válida a notícia da mora apontada, e reiniciando-se o prazo para que a A.
agisse, na defesa de seu direito de sorte aceitação nessa mesma data pelo que não está
prescrito o direito à cobrança além do que o aforamento da RECONVENÇÃO também
interrompe o prazo, e uma vez afastada a figura relativa à inércia, há que apreciar a
pretensão do Requerido.
Alfim, quanto à tese da Reconvinte, manifesto seu acatamento; como suso
exposto, a mora é confessada e afastada a prescrição, ver que a Reconvenção nem ao
menos foi contestada
assentada a revelia nesse passo
mas nem necessário tal
reconhecimento, pois que da documentação juntada, além da admissão da A. de que das
150 parcelas pagou apenas 20% delas, impõe-se o reconhecimento de falta grave na
contratação, validada a rescisão do pacto, que fica decretada, culpada a Reconvinda pois
que morosa, devolvendo o Reconvinte os valores pagos, concedida retenção de 25% dos
valores, que vencerão correção desde a data em que foram adimplidos, com juros do
trânsito em julgado, de 1% ao mês.
Como nos autos há notícia de que existe construção no imóvel, o valor das
benfeitorias deverá ser ressarcido pela Reconvinte condicionada a reintegração na posse
do bem a esta circunstância - sob pena de enriquecimento indevido apurando-se o valor
em Execução, pagando a A.-Reconvinda as custas, e a honorária de 12% sobre o valor final
da liquidação, já computada atuação em Segundo Grau.
Para tais fins, pois, DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica